Tribunal: TJMT
Processo: 1002679-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002679-07.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Bancários, Efeitos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), W G A COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - CNPJ: 32.621.663/0001-10 (EMBARGANTE), BRAZILIEX MOEDAS VIRTUAIS LTDA. - ME - CNPJ: 27.433.963/0001-35 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), MAURICIO IZZO LOSCO - CPF: 252.025.628-10 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), EVANDRO CAMILO VIEIRA - CPF: 270.862.048-70 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), BRAZILIEX MOEDAS VIRTUAIS LTDA. - ME - CNPJ: 27.433.963/0001-35 (EMBARGANTE), EVANDRO CAMILO VIEIRA - CPF: 270.862.048-70 (ADVOGADO), MAURICIO IZZO LOSCO - CPF: 252.025.628-10 (ADVOGADO), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), W G A COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - CNPJ: 32.621.663/0001-10 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DEVE SE ADEQUAR AOS LIMITES DO TÍTULO EXEQUENDO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto objeto da embargabilidade é claro em relação à matéria posta em discussão, pois que fundamentou detalhadamente que o pedido de Cumprimento de Sentença deve se ater aos limites do título exequendo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO SANTANDER S.A.
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto por
W G A COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI
.

O Embargante alega que é impossível cumprir a incumbência constante do título exequendo no que tange a liberação dos valores que estão em conta/login da Embargada.

Sustenta que a sua obrigação consiste em possibilitar a utilização dos valores tão logo a empresa Brasiliex estorne os valores na conta da Embargada.

Afirma que não fora estabelecida solidariedade entre os executados em relação à obrigação de fazer de liberar o valor bloqueado à Embargada. Em arremate, aduz que não há no acórdão menção quanto à necessidade de liquidação do título exequendo. Por essas considerações, aduz que o acórdão foi omisso e contraditório.

Ainda aproveita para prequestionar a matéria.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Embargada
W G A COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
movido em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BRAZILIEX MOEDAS VIRTUAIS LTDA.,
acolheu parcialmente a Impugnação apresentada pelo Banco Santander e consignou que a única obrigação que falta a ser cumprida é o pagamento de indenização por danos morais e as verbas sucumbenciais.

No arrazoado, a Embargada esclareceu que o Embargante Banco Santander S/A e a empresa Brasiliex Moedas Virtuais LTDA. foram condenados a desbloquear a conta e login do autor no
site
da empresa Braziliex, bem como efetuar a liberação de todo o valor ali encontrado. Além disso, foram condenados, de forma solidária, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte Embargada, a título de indenização por danos morais.

Inconformada, a empresa Embargada sustenta que houve interpretação equivocada pelo Juiz singular ao acolher parcialmente a Impugnação ao cumprimento de sentença e consignar que não há obrigação de liberar os valores pelo Banco Santander, o que caracteriza violação à coisa julgada.

Aduziu que foi “surrupiado” de sua conta bancária e da conta na Corretora de Criptomoedas o valor que estava sob a custódia da empresa Brasiliex e do Banco Santander, cujo saldo era de R$ 3.840,91 (três mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e um centavos) e 1,53488074 BTC (Bitcoin), montante incontroverso e que não devolvido.

Por essas razões, pretende que sejam incluídos no cálculo os valores devidos e não devolvidos pela Corretora de Criptomoedas e pelo Banco e que foram desconsiderados pelo Juiz singular na decisão agravada, sob pena de enriquecimento ilícito.

Requereu o provimento do recurso e o reconhecimento da necessidade da apuração do valor devido, incluindo-se na liquidação, além da indenização por dano moral, honorários e multa,
o montante de R$ 3.840,91
(três mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e um centavos)
e 1,53488074 BTC
(bitcoin).

O recurso foi desprovido por unanimidade apenas para que permaneça a obrigação de fazer a liberação do valor
de R$ 3.840,91
(três mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e um centavos)
e 1,53488074 BTC
(bitcoin), nos termos expressos da sentença exequenda.

Inconformada com o resultado proclamado, o Banco Santander S/A opôs os Embargos de Declaração.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Entende-se por contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Na situação sob exame, as irresignações do Embargante não prosperam.

Conforme relatado, o Embargante afirma que o acórdão é omisso, eis que não fora estabelecida solidariedade entre os executados em relação à obrigação de fazer de liberar o valor bloqueado à Embargada, e que sua incumbência consiste em tão somente possibilitar a utilização dos valores tão logo a empresa Brasiliex estorne os valores na conta da Embargada.

Com efeito, consignei no voto que o Banco Santander e a Corretora de Criptomoedas foram condenados em duas obrigações de fazer (desbloquear a conta/
login
e liberar o saldo em moeda corrente e Bitcoin), bem como em obrigação de dar consistente na indenização por dano moral e demais consectários legais. A fim de esclarecer qualquer dúvida, transcrevi o trecho da sentença:

Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para
CONDENAR
os requeridos em
obrigação de fazer
para que haja o
desbloqueio da conta/login do autor
perante o site da requerida Brasiliex, bem como respectiva
liberação de todo valor ali contido
para realizar a transação que entender pertinente junto ao Requerido Banco Santander; bem como pra
CONDENAR
os requeridos, de forma solidária,
no pagamento de R$ 3.000,00
(três mil reais) à parte autora, a título de indenização pelos danos morais suportados, com correção monetária pelo INPC, a contar desta data até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Contudo, da leitura da decisão agravada, é possível perceber que o Julgador singular considerou que “
o executado Brasiliex cumpriu, em parte, o determinado nos julgados proferidos no sentido de
desbloquear a conta login do autor em seu site
e
a liberação do valor
ao executado Santander”.

Citei que, essa interpretação destoa da realidade dos autos porque a empresa Braziliex apenas desbloqueou a conta/Login; contudo, não devolveu os valores bloqueados na conta, de modo que ainda falta a obrigação de liberar
os valores no montante de R$ 3.840,91
(três mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e um centavos)
e 1,53488074 BTC
(bitcoin).

Diante disso, ao contrário do que concluiu o Juiz singular, por ora, não há como afirmar que houve o cumprimento das obrigações impostas na sentença, a não ser aquela de desbloqueio da conta/login da Embargada perante o
site
da empresa Braziliex.

Consignei no voto que permanece pendente a obrigação de fazer consistente na liberação do valor em moeda corrente na conta da Corretora, assim como o saldo de criptomoedas, conforme consignado no título judicial exequendo, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Assinalei que o pedido de Cumprimento de Sentença deve observar estritamente os limites da sentença exequenda, a qual é clara ao consignar que o Banco Santander, ora Embargante, e a Corretora Brasiliex foram condenados em obrigação de fazer (desbloquear e liberar o saldo em conta em Real e Bitcoin), bem como em obrigação de pagar a indenização por dano moral, sob pena de violação ao princípio da adstrição ao título e à coisa julgada.

Portanto, o Banco e a Corretora foram condenados solidariamente, de modo que não há qualquer contradição neste ponto.

Quanto à alegada omissão em relação à forma de liquidação de sentença, do mesmo modo, não há razões para considerar o voto omisso, eis que, se a decisão agravada nada disse a respeito da liquidação, não há porque esta Corte deliberar sobre o tema, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Assim, verifica-se que os argumentos vertidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Banco Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção de rediscutir a matéria que foi fundamentadamente decidida.

Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado.
(...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Por último, considera-se prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022